Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ RAJÃO FILHO. Ao que se pode inferir do arrazoado de ID 22813172, a d. defesa pretende a reversão da r. decisão de lavra da MM. Vara de Execuções Penais, que, na data de 06/10/2020, indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária formulado em favor do paciente. Embora a r. decisão hostilizada não tenha sido juntada a estes autos eletrônicos, seu inteiro teor pode ser verificado por meio da consulta pública disponível no portal eletrônico do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, no processo tombado sob o número 0018143-64.2016.8.07.0015. Malgrado o esforço argumentativo empreendido pela d. defesa do paciente, a presente impetração não transpõe as barreiras de sua admissibilidade e, por isso, deve ser indeferida in limine. Como cediço, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, que é a via recursal correta para combater decisões de lavra do d. Juízo Executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. A espécie processual manejada revela-se inadequada para a pretendida reforma da r. decisão de lavra do d. Juízo da execução penal, fator esse que, por si só, é suficiente para gerar a inadmissão desta impetração. Como se não bastasse, em recente julgamento, a egrégia 1a Turma Criminal, à unanimidade, refutou o pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária deduzido em prol do paciente nos autos do AgExPe 0745042-64.2020.8.07.0000, também de minha relatoria. Eis a ementa do julgado: “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DO SISTEMA PRISIONAL. PANDEMIA DE COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia, não orienta os magistrados à soltura indiscriminada daqueles que compõem o grupo de risco. A concessão do benefício da prisão domiciliar com lastro na referida recomendação depende de relatório médico e da constatação de que o sistema carcerário não é capaz de prestar assistência ao preso. 2. Deve ser mantida a decisão pela qual o juiz da execução indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, já que não demonstrada a excepcionalidade da situação e a impossibilidade de o sistema penitenciário conceder assistência ao preso. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1306968, 07450426420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 5/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No momento, pendem de exame embargos de declaração opostos contra aquele v. acórdão. Evidente, portanto, a configuração de litispendência impeditiva do regular processamento deste writ. A questão ora versada é objeto de enfrentamento nos autos do aludido recurso de agravo. Descabe a pretendida reanálise do pedido concessivo do benefício da prisão domiciliar humanitária por parte da egrégia 1a Turma Criminal em sede de ação autônoma. O acerto ou desacerto da orientação registrada no v. acórdão exarado no bojo do AgExPe 0745042-64.2020.8.07.0000 deve ser discutido pelas vias recursais cabíveis. Desse modo, sob qualquer ângulo que se examine o presente writ, revela-se impositiva sua extinção sumária por manifesta inadmissibilidade. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, INADMITO A PRESENTE IMPETRAÇÃO e julgo o feito sem exame do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator